Tribunal: STJ
Processo: 0000537-12.2026.8.27.2700
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM MANDADO DE SEGURANçA
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 78323 - TO
(2026/0025951-9)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: TEREZA PEREIRA RODRIGUES - ESPÓLIO
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: PAULO ROCHA BARRA - BA009048
MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA -
BA015551
INTERES.
: VALTER ARAUJO RODRIGUES - INVENTARIANTE
ADVOGADO
: FERNANDO RODRIGUES PAPA - SP439470
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO
EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA.
RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE
RELATOR. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do STJ que não
conheceu do recurso.
II. Razões de decidir
2. É inviável o conhecimento de recurso ordinário em mandado de
segurança interposto contra decisão monocrática da origem, pois não
houve exaurimento da instância anterior. Precedentes.
III. Dispositivo.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
14/04/2026
22/04/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56114568 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 23/04/2026 17:40:38
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 6e7183cc-6a72-4de8-bdb5-8756f5743b9c

Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA56114568 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 23/04/2026 17:40:38
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 6e7183cc-6a72-4de8-bdb5-8756f5743b9c

AgInt no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 78323 - TO
(2026/0025951-9)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: TEREZA PEREIRA RODRIGUES - ESPÓLIO
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: PAULO ROCHA BARRA - BA009048
MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA -
BA015551
INTERES.
: VALTER ARAUJO RODRIGUES - INVENTARIANTE
ADVOGADO
: FERNANDO RODRIGUES PAPA - SP439470
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO
EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA.
RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE
RELATOR. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do STJ que não
conheceu do recurso.
II. Razões de decidir
2. É inviável o conhecimento de recurso ordinário em mandado de
segurança interposto contra decisão monocrática da origem, pois não
houve exaurimento da instância anterior. Precedentes.
III. Dispositivo.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 304-326) interposto contra decisão do
eminente Ministro Presidente desta Corte que não conheceu do recurso em mandado
de segurança, julgando prejudicada a concessão do efeito suspensivo (fls. 301-302).
Em suas razões, a parte agravante alega que "o Recurso Ordinário foi
remetido automaticamente ao Superior Tribunal de Justiça sem abertura de prazo para
Documento eletrônico VDA55698757 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 08/04/2026 15:33:36
Código de Controle do Documento: 63d4e543-3846-4791-a930-b887ddecec0f

contrarrazões, sem instauração de contraditório recursal e sem qualquer deliberação
" (fl. 306),
prévia pela Presidência do Tribunal sobre o efeito suspensivo almejado
contrariando o
§§ 2o e 3o, do CPC, e o devido processo legal. Afirma ter
art. 1.028,
havido tratamento procedimental distinto do dispensado a outro recurso. Entende que a
"ausência de atuação da instância a quo, portanto, não decorreu de inércia, opção
estratégica ou erro da parte, mas de procedimento imposto exogenamente, que
inviabilizou o exercício regular das faculdades processuais previstas em lei. Exigir,
nessas circunstâncias, a observância de etapa procedimental que se revelou
inalcançável no plano fático implica violação direta ao devido processo legal e à
"
confiança legítima do jurisdicionado na regularidade do procedimento
(fl. 309).
Acrescenta que (fl. 310):
[...] o indeferimento da inicial decorreu de dinâmica procedimental objetiva,
relacionada à multiplicidade de mandados de segurança versando sobre a
mesma matéria - 10 apenas dessa banca -, circunstância que evidenciou
controvérsia relevante quanto à extensão interpretativa do § 11 do
o, da
art. 8
Resolução n.o 48, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Tocantins.
Esse fluxo procedimental tornou materialmente inviável a interposição de
agravo interno apto a provocar manifestação colegiada do Tribunal local.
Exigir, nessas circunstâncias, a observância da regra geral de prévio agravo
interno equivaleria a imputar à parte ônus processual impossível, em afronta
direta ao devido processo legal substancial, à boa-fé objetiva e ao princípio
da confiança legítima do jurisdicionado na regularidade do procedimento
judicial.

Aduz haver teratologia na decisão impugnada, "ao admitir a substituição da
relatoria previamente fixada sem a incidência da hipótese normativa excepcional
" (fl. 311). Ressalta que a "
invocada
futura inclusão em pauta por relator novo com a
manutenção dos efeitos da redistribuição administrativa impugnada acarreta risco
concreto e imediato de dano irreversível, apto a esvaziar a utilidade do próprio Recurso
" (fl. 312).
Ordinário Constitucional
Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do
agravo pelo Colegiado.
O agravado não apresentou contrarrazões (fl. 334).
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece ser acolhida.
A parte agravante não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os
termos da decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios
fundamentos (fls. 301-302):
Documento eletrônico VDA55698757 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 08/04/2026 15:33:36
Código de Controle do Documento: 63d4e543-3846-4791-a930-b887ddecec0f

Cuida-se de Recurso em Mandado de Segurança, interposto com base no
II, "b", da Constituição Federal e no
II, "a", do Código de
art. 105,
art. 1.027,
Processo
Civil,
apresentado
por
TEREZA
PEREIRA
RODRIGUES ao acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DO TOCANTINS.
Requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso às fls.

173/300.
É o
.
relatório
.
Decido
Por meio da análise do recurso de TEREZA PEREIRA RODRIGUES, verifica-
se que o presente recurso foi interposto em face de decisão monocrática,
hipótese que não se ajusta àquela prevista no
II, "b", da
art. 105,
Constituição Federal.
Cabia à parte a impugnação mediante Agravo Interno, que não foi manejado
no caso, assim como requer o
§ 1o, da
art. 10,
Lei n. 12.016/2009.
Confiram-se:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE
SEGURANÇA. RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO
MONOCRÁTICA.
NÃO
ESGOTAMENTO
DA
INSTÂNCIA
ORDINÁRIA. NÃO CABIMENTO.
1. A jurisprudência da Corte é pacífica no sentido de que não cabe
recurso ordinário contra decisão monocrática do relator que julga o
mandado de segurança na origem, sob pena de indevida supressão
de instância, sendo inaplicável o princípio da fungibilidade.
Precedentes: AgInt no RMS
Rel. Min. Gurgel de Faria,
48.738/CE,
Primeira Turma, DJe
AgInt no RMS
Rel. Min.
15/5/2019;
56.419/MA,
Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe
RMS
17/8/2018;
41.409/BA,
Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe
AgInt no
20/10/2017;
Ag
Rel. Min. Napoleão Nunes Maria Filho, Primeira
1.433.554/RR,
Turma, DJe
AgInt no RMS
Rel. Min. Herman
8/3/2017;
56.080/SC,
Benjamin, Segunda Turma, DJe 23/5/2018.
2. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDcl no RMS
Rel. Ministro BENEDITO
60.891/MA,
GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe 25.03.2020.)

Ante o exposto, com base no
-E, V, do Regimento Interno do Superior
art. 21
Tribunal de Justiça,
.
não conheço do Recurso em Mandado de Segurança
Quanto ao pleito liminar, a admissibilidade da concessão de efeito
suspensivo está intrinsecamente vinculada à possibilidade de êxito do
recurso. No caso, considerando o seu não conhecimento, julgo prejudicada
a concessão do efeito suspensivo aviado às fls. 173/300.
Publique-se.
Intimem-se.

Nos termos do
II, "b", da CF, compete ao STJ julgar em
art. 105,
recurso ordinário os mandados de segurança decididos em única instância pelos
Tribunais dos Estados, quando denegatória a decisão.
Documento eletrônico VDA55698757 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 08/04/2026 15:33:36
Código de Controle do Documento: 63d4e543-3846-4791-a930-b887ddecec0f

No caso, o relator da Corte de origem indeferiu monocraticamente a petição
inicial (fls. 68-72), de forma que caberia à parte interpor o competente agravo interno,
tal como previsto no
§ 1o, da
o que não foi feito.
art. 10,
Lei n. 12.016/2009,
Logo, não houve o pronunciamento do Colegiado local, não tendo ocorrido
o esgotamento da instância
, condição indispensável para interposição do recurso
a quo
a este Tribunal superior. Assim, o recurso não merece ser conhecido.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA -
DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DO STJ QUE NÃO
CONHECEU DO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO IMPETRANTE.
1. É inviável o conhecimento de recurso em mandado de segurança
interposto em face de decisão monocrática na origem, pois não houve
exaurimento da instância anterior. Precedentes.
2. Agravo interno desprovido. Prejudicados os embargos de declaração de
fls. 204-228, opostos em face de decisão liminar.
(AgInt no RMS n.
relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA
67.117/SP,
TURMA, julgado em
DJe de
)
4/10/2021,
8/10/2021.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO
EM MANDADO DE SEGURANÇA. MANDAMUS JULGADO MEDIANTE
DECISÃO SINGULAR DO RELATOR. NÃO ESGOTAMENTO DA
INSTÂNCIA ORIGINÁRIA.
1. Não cabe recurso ordinário contra decisão monocrática do relator que
julga o mandado de segurança na origem, sob pena de indevida supressão
de instância. Precedentes: RMS
Rel. Ministro Castro Meira,
32.932/MA,
Segunda Turma, DJe
AgRg na MC
Rel. Ministro
14/2/2011;
17.322/BA,
Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe

16/12/2010; RMS 23.553/MG,
Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 01/09/2010;
RMS
Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe
26.710/DF,
RMS
Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe
21/11/2008;
22.990/SC,
26/03/2008.
2. Agravo regimental não provido.
(AgRg no RMS n.
relator Ministro BENEDITO GONÇALVES,
35.293/PR,
PRIMEIRA TURMA, julgado em
DJe de
)
27/9/2011,
30/9/2011.

Ademais, ainda que a parte recorrida não tenha sido intimada para
apresentar contrarrazões, não verifico nenhum prejuízo, na medida em que o recurso
não está sendo conhecido. Além disso, intimado para impugnar o agravo interno, o
banco quedou-se inerte. Ausente prejuízo, não há falar em nulidade do procedimento.
Assim, não prosperam as alegações constantes no recurso, incapazes de
alterar os fundamentos da decisão impugnada.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55698757 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 08/04/2026 15:33:36
Código de Controle do Documento: 63d4e543-3846-4791-a930-b887ddecec0f

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no RMS 78.323 / TO
Número Registro: 2026/0025951-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00005371220268272700 00171111520248272722 00213789620248272700 171111520248272722
213789620248272700 5371220268272700
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : TEREZA PEREIRA RODRIGUES - ESPÓLIO
REPR. POR
: VALTER ARAUJO RODRIGUES - INVENTARIANTE
ADVOGADO
: FERNANDO RODRIGUES PAPA - SP439470
RECORRIDO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: PAULO ROCHA BARRA - BA009048
MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA - BA015551
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : TEREZA PEREIRA RODRIGUES - ESPÓLIO
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : PAULO ROCHA BARRA - BA009048
MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA - BA015551
INTERES.
: VALTER ARAUJO RODRIGUES - INVENTARIANTE
ADVOGADO
: FERNANDO RODRIGUES PAPA - SP439470
Documento eletrônico VDA56087485 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:49:57
Código de Controle do Documento: 8e656987-a72e-4059-9af9-ffaedbb7678a

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56087485 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:49:57
Código de Controle do Documento: 8e656987-a72e-4059-9af9-ffaedbb7678a